Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-84.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004625-84.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELIAS HENRIQUE MERCADO - CPF: 068.061.331-50 (APELANTE), AYRTON DA SILVA ROCHA - CPF: 705.205.454-00 (APELANTE), JAIRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 074.056.981-31 (APELANTE), FABIO FERREIRA TOLEDO - CPF: 032.458.161-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIAN DANIELE PEIXOTO SIMOES - CPF: 064.111.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON JORGE CARVALHO DA SILVA - CPF: 054.046.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL REIS BRAZ - CPF: 094.259.615-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN WICTOR RODRIGUES SOUZA - CPF: 115.182.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO FERNANDO DE MORAIS - CPF: 040.603.791-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUY DORADO FIGUEIREDO - CPF: 072.581.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FRANKLIN MOURA DA SILVA (VÍTIMA), ELITON SILVA DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONEXÃO COM CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. CISÃO PROCESSUAL INDEVIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver, por duas vezes, e corrupção de menores, por duas vezes. Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade absoluta do processo em razão da indevida cisão processual, ao argumento de que os fatos apurados nestes autos guardam conexão probatória, instrumental e teleológica com ação penal relativa a duplo homicídio qualificado, de competência do Tribunal do Júri, requerendo a reunião dos feitos e a anulação da sentença. Subsidiariamente, formula pedidos absolutórios e de redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver e corrupção de menores, imputados nos autos, guardam conexão com crimes dolosos contra a vida apurados em ação penal diversa, a atrair a competência do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a cisão processual e o julgamento dos crimes conexos por juízo comum configuram nulidade absoluta por violação às regras constitucionais e processuais de competência.

III. Razões de decidir:

1. Os delitos imputados nestes autos integram contexto fático único e indivisível, pois decorrem diretamente da execução e das consequências de duplo homicídio qualificado, revelando vínculo probatório, instrumental e teleológico entre as condutas.

2. A organização criminosa constitui o substrato associativo que viabiliza a prática dos delitos, enquanto o tráfico de drogas, a corrupção de menores e a ocultação de cadáver se inserem como atos funcionalmente vinculados ao evento principal, o que afasta a possibilidade de tratamento processual autônomo.

3. A Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e o Código de Processo Penal estabelece a prevalência dessa competência sobre os delitos conexos, por força dos arts. 76, 78, I, e 79.

4. A cisão promovida na origem, sob fundamento de conveniência procedimental, viola o princípio do juiz natural, compromete a unidade da instrução probatória e expõe as partes ao risco concreto de decisões contraditórias.

5. Prolatada a decisão de pronúncia na ação penal relativa aos crimes dolosos contra a vida, consolida-se a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar, em unidade, também os delitos conexos, inexistindo fundamento excepcional apto a legitimar a separação dos feitos.

6. A sentença condenatória emanada por juízo materialmente incompetente configura
error in procedendo
insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta e a remessa dos autos ao juízo natural, com reunião das ações penais e aproveitamento dos atos não decisórios.

7. Reconhecida a nulidade processual por incompetência absoluta, resta prejudicado o exame das demais teses defensivas deduzidas no recurso, sob pena de indevida supressão de instância e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
“1. Os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver e corrupção de menores devem ser submetidos ao Tribunal do Júri quando mantêm conexão probatória, instrumental e teleológica com crimes dolosos contra a vida. 2. A cisão artificial de persecução penal fundada em contexto fático unitário viola o princípio do juiz natural e compromete a coerência da valoração probatória. 3. A sentença prolatada por juízo comum em hipótese de competência constitucional do Tribunal do Júri é nula por incompetência material absoluta”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF/88; arts. 76, 78, I, e 79, do CPP; art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013; art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 211 do CP; art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024695-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/03/2026; TJMT, N.U 1012230-51.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
FÁBIO FERREIRA TOLEDO, JAIRO DA SILVA FERREIRA, ELIAS HENRIQUE MERCADO
e
AYRTON DA SILVA ROCHA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que os condenou a severas penas privativas de liberdade pela prática dos crimes de integração a organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver (duas vezes) e corrupção de menores (duas vezes). (Id. 344979511).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo, em sede preliminar, a nulidade absoluta do processo em virtude da indevida cisão processual, pugnando pela junção dos feitos conexos sob a competência do Tribunal do Júri. Alega, ainda em preliminar, a nulidade absoluta das provas técnicas por suposta quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP), sustentando a ausência de decisão judicial prévia para a quebra de sigilo telemático, a falta de
hash
criptográfico e de certificação temporal nos laudos e imagens, pleiteando a nulidade do acervo mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, pugna pela absolvição integral dos apelantes quanto a todos os delitos (organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver e corrupção de menores) por manifesta insuficiência probatória, questionando a higidez da prova testemunhal e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, no tocante à dosimetria da pena, requer o afastamento da agravante de função de comando em relação ao réu Fábio, a exclusão das causas de aumento de pena relativas ao envolvimento de adolescentes, o reconhecimento e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) em favor de Fábio e Jairo, e, por fim, o decote da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na pena-base do delito de ocultação de cadáver, alegando a ocorrência de
bis in idem
(Id. 344979524).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 344979529).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
reconhecimento da nulidade absoluta ante a conexão dos crimes descritos na denúncia destes autos com os homicídios tratados na AC n. 1004378-06.2024.8.11.0051, com o consequente encaminhamento deste feito ao juízo competente para saneamento, reunião das duas ações penais, recepção das provas e abertura de prazo para as partes se manifestarem, dando prosseguimento à ação penal única, obedecendo o rito dos processos de crimes dolosos contra a vida
(Id. 357182391).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os apelantes:

“1.
CONDENAR o Acusado FÁBIO FERREIRA TOLEDO
, também conhecido como “Lagartixa”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 2o, §3o (exercer função de comando) e § 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13, quanto ao primeiro fato; artigo 33, “
caput
”, c.c. o artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código Penal, quanto ao segundo fato; artigo 211, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, quanto ao terceiro fato; e artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, quanto ao quarto fato.

2.
CONDENAR o Acusado JAIRO DA SILVA FERREIRA
, também conhecido como “Jr”, “Chefinho” e “Chefinho da Faixa de Gaza”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/13, quanto ao primeiro fato; artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código Penal, quanto ao segundo fato; artigo 211, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, quanto ao terceiro fato; e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, quanto ao quarto fato.

3.
CONDENAR o Acusado ELIAS HENRIQUE MERCADO
, também conhecido como “Baleado”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13, quanto ao primeiro fato; artigo 211, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, quanto ao terceiro fato; e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, quanto ao quarto fato.

4.
CONDENAR o Acusado AYRTON DA SILVA ROCHA
, também conhecido como “Fim dos Tempos” e “Salazar”, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/13, quanto ao primeiro fato; artigo 211, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, quanto ao terceiro fato; e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, quanto ao quarto fato. (...) (Id. 344979426 – p. 833-838).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes, fixando o regime inicial fechado para todos, nos seguintes termos:

·

FÁBIO:
imposta a pena definitiva de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa com função de comando (art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), ocultação de cadáver por duas vezes (art. 211 do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B do ECA).

·

JAIRO
: imposta a pena definitiva de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além do pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), ocultação de cadáver por duas vezes (art. 211 do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B do ECA).

·

ELIAS
: imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13), ocultação de cadáver por duas vezes (art. 211 do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B do ECA).

·

AYRTON
: imposta a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/13), ocultação de cadáver por duas vezes (art. 211 do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B do ECA).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1.

Preliminar de Nulidade Processual – Conexão com os crimes de homicídio:

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes suscita a nulidade absoluta do processo em virtude da cisão indevida da persecução penal, ignorando-se a patente e indissociável conexão dos crimes aqui julgados com os delitos de duplo homicídio qualificado apurados nos autos da Ação Penal n. 1004378-06.2024.8.11.0051.

No caso, entendo que
assiste razão à defesa.

Um exame atento e verticalizado do arcabouço fático narrado na denúncia e reconhecido na própria sentença revela que a cisão processual operada consubstancia flagrante violação às normas constitucionais e processuais de competência.

Os delitos imputados aos apelantes nestes autos – integração a organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver e corrupção de menores – não orbitam em esferas independentes; pelo contrário, são corolários diretos, teleológicos e instrumentais do brutal assassinato das vítimas Eliton Silva de Paula e Felipe Franklin Moura da Silva.

Observe-se a inseparável composição dos fatos que compõem o evento: a narrativa acusatória descreve que o "Comando Vermelho", facção da qual os apelantes supostamente fariam parte, decretou a morte das vítimas sob a suspeita de integrarem a facção rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC). As vítimas foram arrebatadas em uma festa na "Chácara da Rita" e levadas ao imóvel conhecido como "Predinho", situado no Bairro Eckert.

É a partir deste ponto que a ligação entre os crimes se escancara.

A organização criminosa figura como o próprio substrato associativo e permanente que orquestrou a disputa territorial e o "decreto" de morte, sendo a força motriz de todos os eventos.

O tráfico de drogas e a corrupção de menores fundem-se à execução e à ocultação do crime principal, uma vez que o "Predinho" era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Após as sessões de tortura e o extermínio das vítimas, os adolescentes Pedro Manoel Reis Bras e Allan Wíctor Rodrigues de Souza foram arregimentados para realizar a limpeza do local – ou seja, lavar o sangue e recolher restos mortais – mediante a promessa de pagamento em cocaína, especificamente a porção de 18,87 gramas que estava escondida em um colchão no piso superior.

A ocultação de cadáver foi o ato final para garantir a impunidade dos homicídios, ocasião em que os corpos foram transportados até os fundos de um cemitério na Comunidade "Capim Branco", na zona rural, onde foram carbonizados. Simultaneamente, os despojos humanos deixados para trás no "Predinho" (dedos, orelhas e lobos pulmonares) foram recolhidos pelos menores e posteriormente descartados em uma sacola às margens da Avenida Ayrton Senna, nas proximidades da Escola Paulo Freire.

O fracionamento destas condutas operado pelo órgão ministerial – ofertando uma denúncia para os homicídios perante o Tribunal do Júri e outra denúncia para os crimes conexos perante a Vara Criminal Comum – sob a frágil justificativa de "não tumultuar o andamento do feito", é processualmente inadmissível. Como bem asseverou a Defesa em suas razões, o
parquet
optou por uma via "tecnicamente insustentável", fragmentando um contexto fático que exige apreciação probatória unitária.

Não se está a afirmar, de forma indiferenciada, que todos os recorrentes praticaram os mesmos delitos ou desempenharam idêntico papel no
iter criminis.

Ao revés, a própria moldura fático-processual delimitada na sentença evidencia distinção subjetiva relevante entre os apelantes, pois o delito de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente foi imputado especificamente a Fábio Ferreira Toledo e Jairo da Silva Ferreira, ao passo que Elias Henrique Mercado e Ayrton da Silva Rocha responderam por organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Essa diferença, contudo, não fragmenta a unidade processual do caso, porque todas as condutas narradas se inserem no mesmo contexto probatório e finalístico do duplo homicídio qualificado.

A organização criminosa figura como substrato associativo da empreitada criminosa; a ocultação de cadáver e a corrupção de menores apresentam-se como desdobramentos instrumentais voltados ao apagamento dos vestígios e à garantia de impunidade; e, quanto a Fábio e Jairo, o tráfico de drogas, tal como descrito na imputação acolhida pela sentença, não surge como fato autônomo e casualmente descoberto no local, mas como meio de cooptação dos adolescentes para a limpeza da cena do crime, mediante promessa de pagamento em cocaína.

Há, portanto, liame probatório, teleológico, instrumental e consequencial suficientemente individualizado em relação a cada acusado, sem ruptura da unidade do fato processual, o que reforça a incidência dos arts. 76, 78, inciso I, e 79 do Código de Processo Penal e afasta a legitimidade da cisão procedimental promovida na origem.

Nessa toada, é imperioso rememorar que a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, outorga ao Tribunal do Júri a competência material para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida —
in casu
, os homicídios perpetrados contra as vítimas Eliton Silva de Paula e Felipe Franklin Moura da Silva.

Por sua vez, a legislação adjetiva penal, ao regulamentar os institutos da conexão e da continência, institui a prevalência normativa do Tribunal Popular sobre os delitos a ele conexos (
ex vi
do art. 78, inciso I, c/c arts. 76, 77 e 79 do CPP), abarcando, irremediavelmente, os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, ocultação de cadáver e corrupção de menores imputados nestes autos.

Consagra-se, destarte, a irrenunciável
vis attractiva
do Conselho de Sentença, cujo escopo precípuo é justamente obstar a indevida cisão persecutória, tutelar a unidade do julgamento e assegurar a indispensável coerência lógica na valoração de todo o acervo probatório atinente a este complexo contexto fático.

No caso, os delitos de organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) imputados a Fábio, Jairo, Elias e Ayrton guardam liame direto com a imputação de duplo homicídio qualificado perpetrado contra as vítimas Eliton Silva de Paula e Felipe Franklin Moura da Silva.

Há, inegavelmente, unidade de contexto fático, concurso de agentes, finalidade comum e prova, de sorte que se evidencia conexão probatória, instrumental e teleológica/consequencial (art. 76, I e II, do CPP), tornando indevida e inconveniente a inoportuna separação de processos.

Prolatada a decisão de pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida nos autos da ação penal conexa (n. 1004378-06.2024.8.11.0051), consolida-se, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri para apreciar, no mesmo julgamento, os crimes conexos, salvo hipótese excepcional e fundamentada de separação, o que decididamente não se afigura no presente caso.

Destarte, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Tribunal do Júri para processar e julgar, em unidade, os crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos acima referidos, com a consequente reunião dos feitos, decretando-se a nulidade da sentença outrora proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal (Vara Comum) e determinando-se a imediata remessa destes autos ao juízo competente para apensamento e seguimento unificado, tudo nos termos dos arts. 76, 78, inciso I, e 79 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

O crime conexo de organização criminosa deve ser submetido ao Tribunal do Júri, diante da existência de indícios de integração dos recorrentes ao “Comando Vermelho” e da conexão probatória, preservando-se a unidade de julgamento. (...) (TJMT, N.U 1012230-51.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026).

Evidenciada a conexão probatória — e, conforme o caso, também possível interdependência entre as condutas — entre o crime doloso contra a vida e os delitos de Sequestro, Organização Criminosa e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, impõe-se reconhecer a competência do Tribunal do Júri, por força dos arts. 76, II e III, 78, I, e 79 do Código de Processo Penal. (...) (TJMT, N.U 1024695-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

A cisão artificial do julgamento neste cenário representa grave violação ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica.

O risco de decisões contraditórias é patente e foi exposto com brilhantismo pela Defensoria Pública ao apontar o "paradoxo garantista": manter a cisão expõe os réus à possibilidade de serem absolvidos pelo Conselho de Sentença como autores materiais dos homicídios, mas permanecerem condenados pelo juízo singular por terem ocultado os cadáveres destas mesmas vítimas.

Destarte, resta evidenciado que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde atuou desprovido de jurisdição material para o caso.

A competência para processar e julgar todos os delitos em tela, dada a conexão probatória, instrumental e teleológica, pertence privativamente ao Tribunal Popular do Júri. A sentença condenatória emanada de juízo absolutamente incompetente consubstancia
error in procedendo
insanável, impondo-se o reconhecimento,
ex officio
ou a requerimento das partes, de sua
nulidade absoluta
.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que os delitos conexos de organização criminosa (art. 2o, §§ 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), atribuídos a Fábio Ferreira Toledo, Jairo da Silva Ferreira, Elias Henrique Mercado e Ayrton da Silva Rocha, bem como o crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), imputado especificamente a Fábio e Jairo, devem ser reunidos e submetidos ao juízo natural do Tribunal do Júri, em razão da conexão com os crimes dolosos contra a vida, observada, no prosseguimento da persecução penal, a disciplina legal própria dos delitos conexos no procedimento escalonado do Júri.

A providência não significa, por antecipação, afirmar que todos os ilícitos serão necessariamente submetidos, em idêntica extensão, à deliberação do Conselho de Sentença, mas apenas reconhecer que a competência prevalente para o processamento unitário do feito, no caso, é do juízo do Tribunal do Júri, a quem incumbirá conduzir regularmente o procedimento e definir, na forma da lei, o tratamento processual cabível aos crimes conexos.

Como corolário lógico do acolhimento da preliminar de nulidade absoluta por incompetência material do juízo
a quo
,
julgo prejudicada a análise dos demais pedidos formulados pela defesa em suas razões recursais
.

Com efeito, qualquer incursão meritória ou valorativa por esta Egrégia Câmara Criminal neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância e flagrante usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Caberá, destarte, ao juízo natural da causa, após a devida reunião dos feitos, proceder à reavaliação integral do acervo probatório e à deliberação soberana sobre as teses defensivas e o mérito das imputações conexas.

Convém registrar que o não exame da preliminar de cadeia de custódia não decorre de irrelevância, mas do reconhecimento de nulidade antecedente por incompetência absoluta, que impõe devolução integral da matéria ao juízo natural, sem preclusão das teses defensivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fábio Ferreira Toledo
,
Jairo da Silva Ferreira
,
Elias Henrique Mercado
e
Ayrton da Silva Rocha
, para
acolher a preliminar
de nulidade absoluta do processo, em virtude da conexão dos crimes descritos nesta denúncia com os delitos dolosos contra a vida apurados na Ação Penal n. 1004378-06.2024.8.11.0051.

Por conseguinte,
DECLARO NULA
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT) e determino a imediata remessa deste feito ao juízo competente (Tribunal do Júri).

Fica determinada a reunião das duas ações penais para julgamento unificado, com o aproveitamento dos atos processuais não decisórios, facultando-se ao juízo natural o saneamento do feito, a recepção do acervo probatório e a reabertura de prazo para manifestação das partes, devendo a persecução penal prosseguir, doravante, sob a estrita observância do rito especial dos processos de competência do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026